Tribunal: TJDFT
Processo: 0724480-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724480-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DAVID REINAUX GOMES, ANA ELIZABETE GOMES REINAUX GOMES RÉU: MULTFAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por DAVID REINAUX GOMES e ANA ELIZABETE GOMES REINAUX GOMES com o objetivo de rescindir o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0702917-18.2019.8.07.0000, transitado em julgado em 16/07/2019, que determinou a manutenção da penhora sobre o imóvel localizado na Rua Terra Nova, Quadra 06, Lote 08, Itaipu, Niterói, Rio de Janeiro, sob o fundamento de que não houve a necessária comprovação de ser ele o único bem imóvel a compor o patrimônio dos devedores, ora autores, uma vez que o Tribunal se ateve exclusivamente às divergências existentes nos registros cadastrais equivocados ocasionados pela Prefeitura de Niterói e concessionárias de serviço público, por motivo alheio à vontade dos autores, para levar a crer que são vários imóveis que compõem o patrimônio dos autores/executados, incorre em erro de fato. Pugnaram pela produção de prova, especificamente a Concedida a tutela de urgência pela decisão ID 17994659. A ré foi devidamente citada e apresentou a contestação ID 19420181, defendendo, em suma, que encontrou latitudes e longitudes distintas para cada CEP referentes aos endereços apresentados pelos autores, o que demonstra tratar-se de imóveis distintos. Pugnou pela produção de prova para que seja expedida carta precatória para a comarca de Niterói-RJ determinando a vistoria/inspeção “in loco”, devendo o oficial de justiça apresentar certidão minuciosa sobre cada um dos endereços acima mencionados. Requereu a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, conforme já decidido nos autos do processo no 0036634-51.2013.8.07.0007. É o breve relato. DECIDO. Analiso, inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré. Em se tratando de pessoa jurídica, mostra-se possível, excepcionalmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, desde que a situação de hipossuficiência seja efetivamente comprovada. A propósito, esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Não se pode passar, ainda, despercebido que o artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal determina a efetiva comprovação da hipossuficiência daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse passo, o pressuposto para a concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processuais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O mesmo diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Ressalte-se ainda que a lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Na presente hipótese, embora já tenha havido o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária à ré nos autos do processo no 2013.07.1.037669-7, na data de 27/09/2017, certo é que esta não se estende automaticamente para outros processos posteriores. Inclusive, no despacho ID 19504770, foi oportunizado à ré que comprovasse seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea e atual, uma vez que sequer trouxe aos presentes autos a documentação que fundamentou o deferimento do pedido em 2017 em processo diverso. No entanto, a ré quedou-se inerte (ID 19881226). Assim, a alegada insuficiência de recursos não restou efetivamente demonstrada, de modo que o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Com base nos fundamentos expostos, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré. Tanto a parte autora como a parte ré pugnaram pela produção de provas, especificamente requerendo a expedição de carta precatória para inspeção judicial no endereço do imóvel, de modo dirimir a controvérsia acerca da existência de mais de um imóvel ou se efetivamente houve alteração da nomenclatura do logradouro. Quanto à produção de prova em sede de ação rescisória, assim dispõe o art. 972, do CPC: “Art. 972. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda, fixando prazo de 1 (um) a 3 (três) meses para a devolução dos autos.” Considerando que a presente ação rescisória é fundada em alegado erro de fato, consubstanciado em divergências existentes nos registros cadastrais equivocados ocasionados pela Prefeitura de Niterói e concessionárias de serviço público, por motivo alheio à vontade dos autores, levando a crer que são vários imóveis que compõem o patrimônio dos autores/executados, já tendo sido verificados os pressupostos de admissibilidade da presente ação rescisória, certo é que a prova requerida pelas partes se revela capaz de dirimir a controvérsia instaurada. Assim, DEFIRO a produção da prova requerida pelas partes para determinar que seja expedida carta precatória para a Comarca de Niterói – RJ para verificação dos endereços dos autores constantes dos autos e que ocasionaram o alegado erro de fato, a seguir transcritos, devendo o oficial de justiça responsável pelas diligências certificar se estes correspondem ao mesmo imóvel: i. Rua Terra Nova, Quadra 6, Lote 8, Itaipu, Niterói/RJ; ii. Rua Beija Flor, Lote 8, Quadra 6, Itaipu, Niterói/RJ; iii. Rua Jornalista Carlos Vilhena, 251, Santo Antônio, Niterói/RJ iv. Rua Jornalista Carlos Vilhena 251, Casa 608, Piratininga, Niterói/RJ Com fulcro no art. 972, do CPC, nomeio o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que determinou a penhora do imóvel em questão, para realização dos atos supramencionados visando a instrução probatória da presente ação rescisória, nos termos decididos, ficando, ainda, autorizadas todas as demais medidas não expressas nesta decisão, mas indispensáveis ao objetivo pretendido. Comunique-se ao Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, encaminhando cópias desta decisão e dos atos processuais contidos no ID 17831032 (petição inicial da rescisória), ID 17831042 (Registro Geral do imóvel penhorado) e ID 19420181 (contestação). Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora